Tribunal: TJMT
Processo: 1007289-52.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007289-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA CARDOSO - CPF: 920.171.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.909.321-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO SANTANA DOS ANJOS - CPF: 024.038.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (VÍTIMA), DALTON ANTONIO ALVES FRANCO - CPF: 519.423.806-15 (VÍTIMA), PAULO ANTONIO TORRES GARCIA - CPF: 580.685.891-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 OU DO ART. 318, INC. II, DO CPP – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO SATISFEITOS – DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ACOSTADA AO REMÉDIO HEROICO DESATUALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE DO INCREPADO COM A SUA MANUTENÇÃO EM CÁRCERE - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Nada obstante a alegação de que o paciente possui comorbidades que o inserem no grupo de risco de contágio da COVID-19, inexistindo nos autos eletrônicos documentação médica atual, que evidencie a maior vulnerabilidade dele e o risco que a sua saúde corre com a sua manutenção em cárcere, sem que os cuidados necessários possam ser ministrados pela unidade prisional em que se encontra inserido, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ ou do art. 318, inc. II, do CPP, porquanto não satisfeitos os requisitos normativos, além de que a sua prisão preventiva encontra-se lastreada em decisão judicial idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco que a sua liberdade representa ao meio social, pois é suspeito de ter se associado de forma estável e permanente com outros nove sujeitos para a prática de delitos patrimoniais na região da comarca de origem, os quais eram executados com uso ostensivo de armas de fogo e manutenção das vítimas em cárcere privado, o que deixa em evidência a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.ª ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO

PACIENTE(S)

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu favor
, nos autos da Ação Penal
1000259-46.2021.8.11.0038, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
pois é
hipertenso, possui uma mancha na cabeça e sofreu recentemente um acidente vascular cerebral (AVC)
, que lhe deixou sequelas, necessitando de uso contínuo de medicação controlada, a fazer jus à liberdade provisória, nos termos
da
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, notadamente porque é primário, não apresenta episódios de agressividade ou impulsividade e o delito a ele imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Nessa ordem de ideias assevera que o increpado corre risco de ser contaminado pelo coronavírus na unidade prisional, em razão de suas
instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação
, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
sem olvidar do
distinguishing
ou
overruling
em relação ao Habeas Corpus n.º 1007506-32.2020.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, julgado por esta eg. Corte de Justiça Estadual.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
85366988 ao ID 85366994
.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º
1005303-63.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 85774478) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 85998970.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 86846964).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que, nos autos n.º 1001628-09.2020.8.11.0039, foi decretada a prisão temporária do paciente
Paulo Antônio do Nascimento
pelo d. Juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, durante a realização da operação policial “Tríplice”, cujo respectivo mandado foi cumprido em
09/02/2021
.

De acordo com as investigações, o favorecido nessa ordem supostamente se associou aos outros 09 (nove) suspeitos, com o fim de praticar delitos de roubo majorado na região
da comarca de origem, os quais eram executados com extrema violência, emprego ostensivo de armas de fogo e privação da liberdade das vítimas.

Encerrado o Inquérito Policial, a denúncia foi ofertada pelo i. órgão de acusação, cumulada com pedido de conversão da prisão temporária dos acusados em preventiva, o que foi deferido pelo d. magistrado singular em
08/03/2021
, ocasião em que também recebeu a peça acusatória, instaurando-se a Ação Penal n.º 1000259-46.2021.8.11.0038.

Na decisão segregatícia, a d. autoridade impetrada esclareceu que se faz presente a hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
ressaltou que os elementos cognitivos colhidos durante o trabalho policial, notadamente os relatórios de investigação, o boletim de ocorrência, o laudo pericial e os dados obtidos durante a quebra do sigilo e interceptação telefônica deferidas judicialmente, apontam que os 10 (dez) acusados supostamente se associaram de forma permanente e estável para a prática de delitos patrimoniais, sendo o paciente apontado como o sujeito que, em tese, dava apoio logístico para os comparsas
Nilson Peu da Silva
e
Rafael da Silva,
levando-os

até os locais onde seriam executados os roubos, além de, posteriormente, foragir com os veículos e demais objetos subtraídos para a Bolívia, a indicar a existência indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
,
frisou a indispensabilidade da restrição a liberdade dos envolvidos para a
garantia da ordem pública
, por considerá-los de alta periculosidade social, uma vez que as condutas criminosas eram praticadas por vários infratores, com o uso ostensivo de armas de fogo, impossibilitando a reação das vítima, que eram mantidas em cárcere privado durante toda a ação delitiva, o que evidencia a maior gravidade dos crimes, que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude.

Sucede, no entanto, que a impetrante afirma que o increpado possui comorbidades (hipertensão, uma mancha na cabeça e sequelas decorrentes de um AVC recente que sofreu) que o inserem no grupo de risco de contágio da COVID-19, estando a sua saúde em risco com a sua manutenção em cárcere, notadamente porque são conhecidas as estruturas precárias e superlotação das unidades prisionais brasileiras, além de não estar sendo a ele fornecidos os medicamentos de uso contínuo de que necessita.

Pois bem. Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser providenciado pelo sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos.

E especificamente na hipótese de o encarcerado apresentar uma doença grave, a jurisprudência é firme no sentido de que deve haver a efetiva comprovação da enfermidade; de que tal moléstia deixa o indivíduo extremamente debilitado; e, ainda, que o sistema prisional não é capaz de garantir os cuidados médicos de que necessita. Somente com a satisfação destes requisitos é que se admite a prisão em domicílio do sujeito acometido por uma grave doença.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015)
”
(HC 144.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021) – destaquei.

Partindo de tais premissas, no caso em apreço, entendo que o paciente não faz jus à liberdade provisória ou prisão domiciliar, uma vez que
não restou devidamente comprovado o seu atual e real estado de saúde
, pois, ao contrário do que afirma a impetrante, o acidente vascular cerebral que o increpado sofreu não lhe deixou sequelas, como consta no documento acostado sob o ID 85366989 – Pág. 1.

Outrossim, nada evidencia que o sujeito faz uso de medicação contínua, tampouco que não está sendo fornecida pela unidade prisional em que se encontra recolhido, visto que a documentação médica acostada ao remédio heroico, além de desatualizada, já que datada no final do ano de 2020, trata-se de apenas resultados de exames médicos realizados, sem a indicação, indene de dúvidas, da hipertensão que o acomete e da mancha na cabeça que supostamente teria.

Desta feita, a mera alegação de precariedade e superlotação, que pode ser adequada a todo e qualquer preso, não serve para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Logo, considero irrazoável a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, porquanto
não satisfeitos os requisitos previstos no art. 318 do CPP e no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, além de não se coadunar com as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
, mesmo porque é no mínimo duvidoso que o encarcerado, que supostamente praticou o delito imputado em meio à pandemia declarada do novo coronavírus (maio de 2020), acaso beneficiado com a soltura nesse momento, iria cumprir diligentemente as determinações judiciais e medidas sanitárias de prevenção à COVID-19.

Nesse aspecto, ressalto que não desconsidero a gravidade da situação pandêmica ora vivenciada, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, principalmente àqueles que existem motivos concretos para serem mantidos no cárcere, como é o caso do ora increpado.

Com isso, entendo que tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça estipulou os seguintes critérios para análise do pedido de prisão domiciliar lastreado na atual pandemia do novo coronavírus:
“
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”

(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Por consequência, conquanto a firmatária do remédio heroico aponte a existência de precedente judicial deste eg. Sodalício corroborando a tese de desnecessidade da medida extremada para os sujeitos acusados do cometimento de delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa e que estão inseridos no grupo de risco de contágio do coronavírus, não se pode esquecer que o julgado indicado corresponde simplesmente à decisão judicial tomada à luz do caso concreto e, assim como existem precedentes favoráveis à tese defensiva, também há outros em sentido diametralmente oposto.

Aliás,
em consulta ao sistema PJe, constatei que, ao contrário do que alega a impetrante, a ordem foi concedida pela c. Primeira Câmara Criminal dessa eg. Corte de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1007506-32.2020.8.11.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, não em razão do momento pandêmico ora vivenciado, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, mas, sim, por se apresentar ilegítima a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente daquela ação de dignidade constitucional, ante a ausência de elementos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, nada contribuindo para esta decisão a alegação defensiva de que o sujeito é portador de doença grave, que o insere no grupo de risco de contágio da COVID-19, ressaindo do voto condutor do julgado que “
apesar de a impetrante afirmar que o paciente é portador de diabetes melitus e precisa fazer uso diariamente de insulina, não fez prova do alegado”
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, pois não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021